Tribunal: TJSP
Processo: 1507782-30.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2015 A 2018 – MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA – COHAB – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, extinguindo a execução fiscal, ante o reconhecimento de que a executada faz jus à imunidade recíproca. Apelo do Município.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – INOCORRÊNCIA – No caso dos autos, embora a Companhia Metropolitana de

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2015 A 2018 – MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA – COHAB – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, extinguindo a execução fiscal, ante o reconhecimento de que a executada faz jus à imunidade recíproca. Apelo do Município.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – INOCORRÊNCIA – No caso dos autos, embora a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB/SP tenha sido criada para o atendimento de projetos habitacionais populares e à promoção do desenvolvimento urbano na região metropolitana da Grande São Paulo, não há a prestação de serviço público essencial em regime de exclusividade – A construção e comercialização de imóveis afetos a programas de habitação de interesse social não cuida de atividade exercida unicamente pela COHAB, existindo diversas construtoras e agentes financeiros que atuam nesse segmento e comercializam imóveis pelo sistema financeiro de habitação ou por programas como o "Minha Casa, Minha Vida", que igualmente buscam efetivar o direito à moradia – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e desta C. Câmara em casos análogos, inclusive envolvendo a COHAB SP.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Executada, compromissária vendedora, que não juntou a matrícula atualizada do imóvel aos autos – Presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa não elidida – Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal – Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e dessa C. 15a Câmara de Direito Público.
Sentença reformada – Recurso provido.